Tribunal: STF
Processo: AI 823463
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A NECESSIDADE DE VEICULOS ADAPTADOS NO SISTEMA COLETIVO URBANO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CF, ART. 22, INC. XI). É inconstitucional, por invadir competência legislativa da União (CF, art. 22, inc. XI), lei municipal que dispõe sobre equipamentos de veículos destinados ao transporte de passageiros. Inobservância dos princípios da Constituição Federal (CE, arts. 19 e 89). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 30, I, da CF.
    O recurso deve ser provido. Isso porque o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte ao julgar inconstitucional a Lei Municipal nº 2.325/2004, que estabelece a necessidade de veículos adaptados no sistema de transporte coletivo urbano municipal, sob o fundamento de que a norma invade a competência privativa da União para legislar sobre transporte e trânsito (art. 22, I, da CF/1988). Eis o teor da norma invalidada:
    “LEI ORDINARIA nº 2.325/2004 de 03 de novembro de 2004
    (...)
    Art. 1° - As empresas concessionárias do Transporte Coletivo Urbano Municipal ficam obrigadas a implementarem dispositivos que facilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiência física:
     Parágrafo único - Os dispositivos que trata o caput deste artigo correspondem ao elevador ou rampa, equipamento para fixar cadeiras de roda e ainda banco para acompanhante.
    Art. 2° - O Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes ou órgão afim, deverá providenciar e fornecer um cadastro atualizado de todos os portadores de deficiência física que tenham dificuldade comprovada de locomoção.
     Parágrafo único - O número de veículos adaptados será definido de acordo com a demanda social do serviço, avaliado pelo Poder Executivo Municipal.
    Art. 3° - A concessionária do serviço público de transporte de passageiros deverá incluir veículos e operar o sistema da seguinte forma:
     I - A partir da data da sanção desta Lei, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a empresa concessionária deverá incluir, obrigatoriamente, um veículo adaptado com o sistema descrito no artigo primeiro.
     II - Após 60 (sessenta) dias da data a que se refere o inciso anterior será colocado em circulação, pela concessionária, o segundo veículo adaptado.
     Parágrafo 1° - Estes veículos deverão trabalhar pela forma de agendamento devendo a empresa concessionária disponibilizar sistema de agendamento por telefone, gratuitamente, à disposição dos portadores de deficiência física.
     Parágrafo 2° - A concessionária é obrigada a embarcar o usuário no local por este indicado no agendamento.
    Art. 4° - Verificada a necessidade, conforme disposto no caput do Artigo 2° e seu parágrafo único, o Poder Público Municipal poderá optar pela colocação de veículo(s) adaptado(s) em linha(s) do transporte coletivo, ou por ampliar o sistema de agendamento por telefone, disposto no inciso I e II desse artigo.
     Parágrafo único - A partir da definição descrita neste inciso, o sistema deverá operar obrigatoriamente:
     a) Com número suficiente de ônibus adaptados colocados nas linhas regulares; ou
     b) Pelo sistema de agendamento por telefone;
     c) Os dois sistemas nunca poderão ser operados concomitantemente
    Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei num prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
    Art. 6° - As empresas que descumprirem esta Lei sofrerão sanções respeitando a seguinte ordem, conforme reincidência:
     I - notificação;
     II - multa diária de 1.000 URMs;
     III - multa diária de 5.000 URMs.
    Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1932/01.
    Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre proteção das pessoas portadoras de deficiência. Quanto à integração social das pessoas com deficiência, compete ao Município legislar sobre assuntos do interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
     “O legislador constituinte, atento à necessidade de resguardar os direitos e os interesses das pessoas portadoras de deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição individual, social e econômica - na linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C. n. 12/78 -, criou mecanismos compensatórios destinados a ensejar a superação das desvantagens decorrentes dessas limitações de ordem pessoal. - A Constituição Federal, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais avulta, por sua importância, aquela concernente à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV) -, deferiu ao Estado-membro, em inexistindo lei federal sobre normas gerais, a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que para atender a suas peculiaridades (art. 24, § 3º). A questão da lacuna normativa preenchível. Uma vez reconhecida a competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal em temas afetos às pessoas portadoras de deficiência, e enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional, é de admitir a existência de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-membro, do que decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política.” (ADI 903-MC, Rel. Min. Celso de Mello)
    Como o transporte coletivo local é um serviço público municipal (CF/88, art. 30, V), a sua regulação cabe à entidade local – titular do serviço e poder concedente. No exercício de sua competência normativa, o Município pode organizar como lhe convier a prestação do transporte coletivo, observadas as balizas constitucionais e legais pertinentes. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
    “2. A competência para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os quais o de transporte coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88]. 3. O preceito da Constituição amapaense que garante o direito a ‘meia passagem’ aos estudantes, nos transportes coletivos municipais, avança sobre a competência legislativa local.” (ADI 845/AP, Rel. Min. Eros Grau)
    “3. A prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito.” (ADI 2.349/ES, Rel. Min. Eros Grau)
    Cabe destacar que, no seu âmbito de atuação, cabe ao Município promover a “proteção e a garantia das pessoas portadoras de deficiência” (CF/88, art. 23, II) e, observadas as normas federais e estaduais aplicáveis, legislar em matéria de “proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” (CF/88, art. 24, XIV). Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Nova York, 2007) – internalizada com status de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º) – determina que os Estados Partes devem tomar “as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas […] ao transporte” (art. 9º, § 1º), inclusive “facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível” (art. 20, a). Para esse fim, devem ser consideradas as condições sociais e econômicas de cada País, até porque também se reconhece “o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias” (art. 28, § 1º). 
    Ademais, não se observa o alegado vício de iniciativa parlamentar da Lei questionada, porquanto, consoante tese firmada no julgamento do ARE 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 917), “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Neste ponto, cabe lembrar que a jurisprudência do STF se orienta no sentido de que “não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo.” (ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau)
    Diante disso, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade na lei editada pelo ente municipal. 
     Pelo exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 2.325/2004, do Município de Cachoeirinha/RS. 
    Intimem-se. Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator